Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0725916-04.2025.8.07.0016, na qual restou deferida a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a cobertura de angiografia cerebral intracraniana e cervical, no prazo de cinco horas.
2. Alega a recorrente que a antecipação da tutela esgota o objeto da ação, em ofensa ao art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Afirma que a decisão vulnera a ADC 4 e o procedimento tem caráter eletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para a concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), o que restou demonstrado pela agravada.
5. O relatório médico de ID 229809361 (autos de origem) demonstra o diagnóstico de hipertensão intracraniana idiopática, com anterior angioplastia, o que indica um quadro de saúde excepcional que justifica a concessão da tutela para verificar se o Stent continua pérvio ou se houve estenose com recidiva dos sintomas.
6. Ademais, os motivos da recusa de cobertura não foram devidamente esclarecidos pela agravante, sendo certo não se tratar de um procedimento eletivo.
7. Ressalte-se que a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre tratamento indispensável à preservação da vida e saúde da agravada. Além disso, no caso de improcedência, a agravada ficará obrigada a ressarcir o valor do tratamento, não havendo risco de irreversibilidade da medida. Efeito suspensivo negado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.437/92, art. 1o, § 3o. CPC, art. 300.